Tribunal: TJDFT
Processo: 0744034-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0744034-13.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 185580251 da execução de título extrajudicial n. 0724497-44.2023.8.07.0007) que deferiu o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias do executado, aqui agravante, via sistema SISBAJUD, após a citação. O agravante alega que a penhora, efetivada em 10/10/2024, incidiu sobre proventos de aposentadoria. Sustenta a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.703,97, argumentando que está impossibilitado de pagar contas imprescindíveis para seu sustento e de sua família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Não consta impugnação à penhora dirigida ao juízo originário, conforme faculta o art. 854, § 4o, do CPC, bem assim decisão de indeferimento, a fim de autorizar o manejo deste recurso de agravo. Com efeito, no Tema Repetitivo 1.235 o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão” (grifado). Se não há manifestação do juízo originário sobre a impenhorabilidade, inviável a apreciação de matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. Em se tratando de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o prazo para impugnação é de cinco dias úteis, a contar da intimação do executado. 3. O prazo de impugnação à penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente o seu levantamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1332310, 07522405520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. ARTIGOS 835, 875 E 881 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi posta a apreciação e nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. Por isto, não pode agora ser apreciada neste recurso sob pena de supressão de instância. E mesmo que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família já havia sido apreciada pelo juízo de origem em impugnação à penhora apresentada pela agravante, alegação rejeitada. 1.1. Contra referida decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711595-85.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Héctor Valverde Santanna, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 17/06/2020, do que decorre a preclusão que deve ser reconhecida. 1.2. Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento de ser o imóvel bem de família da agravante ? questão arguida originariamente em agravo de instrumento, configurando inovação recursal e extrapolando os limites objetivos da demanda, além de ter sido resolvida em sede de impugnação à penhora, decisão já transitada em julgado. 2. A penhora de bem imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC. Realizadas a penhora e a avaliação, "o juiz dará início aos atos de expropriação do bem" (art. 875, CPC), alienação que será feita "em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular" (art. 881, CPC). 3. Extrai-se da certidão de ônus de referido imóvel que o bem é de propriedade exclusiva da agravante. E como bem destacado na decisão agravada, a "Certidão de Ônus demonstra, ainda, que o imóvel não foi fracionado em lotes menores. O parcelamento de solo exige a instauração de procedimento junto ao Governo do Distrito Federal e observância de requisitos legais [Lei 6.766/79], não sendo possível o fracionamento do lote nos autos deste processo para atender ao interesse da Devedora". 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1601778, 07170376120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator